Tribunal: TJSP
Processo: 1003098-47.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito – Incapacidade parcial e permanente da autora verificada - Condenação da seguradora a indenizar a requerente – Inconformismo da requerida - Inadimplência da autor não desobriga a seguradora do pagamento da indenização – Entendimento da Súmula 257/STJ – Direito de

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prova pericial indicativa do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito – Incapacidade parcial e permanente da autora verificada - Condenação da seguradora a indenizar a requerente – Inconformismo da requerida - Inadimplência da autor não desobriga a seguradora do pagamento da indenização – Entendimento da Súmula 257/STJ – Direito de regresso a ser apreciado em ação própria dirigida ao causador do acidente – Pretensão de alteração das verbas sucumbenciais - Acolhimento em parte – Sucumbência recíproca mantida. Apelo parcialmente provido.